Tribunal: TJDFT
Processo: 0721594-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Intime-se a parte agravada para que se manifeste, no prazo legal, acerca da documentação nova juntada com a petição de ID 38351263. Após, com ou sem manifestação da parte agravada, restitua-se o feito à Procuradoria de Justiça conforme requerido no ID 38844477. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora